Tribunal: TJBA
Processo: 8051699-36.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8051699-36.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

Advogado(s)
:
SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SEGURADORA SUB-ROGADA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO NA REDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO CAUSAL COMPROVADO POR LAUDO TÉCNICO. AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA. DESCARGA ATMOSFÉRICA. FORTUITO INTERNO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra sentença que julgou procedente os pedidos formulados em sede de ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada por Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 6.013,02, corrigidos pelo INPC a partir do desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, além de custas processuais e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há três questões em discussão: (i) saber se a sentença incorreu em erro ao reconhecer a responsabilidade objetiva da concessionária e ao atribuir-lhe o ônus probatório; (ii) saber se a ausência de prévio requerimento administrativo perante a concessionária configura cerceamento de defesa; e (iii) saber se restou demonstrado o nexo de causalidade entre a falha no serviço e os danos, ou se estes decorreram de fortuito externo (descargas atmosféricas).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988 e do art. 14 do CDC. A seguradora que paga indenização securitária sub-roga-se nos direitos do segurado contra o causador do dano, conforme o art. 786 do CC e a Súmula n. 188 do STF, mantendo-se aplicável o regime consumerista.

4 - Os laudos técnicos elaborados por empresa especializada atestaram que os danos aos equipamentos do segurado decorreram de picos de energia e sobrecarga elétrica, restando demonstrados o dano e o nexo causal. A concessionária não produziu qualquer contraprova capaz de infirmar a eficácia probatória dos elementos apresentados, não se desincumbindo do ônus previsto no art. 373, II, do CPC e no art. 14, § 3º, do CDC.

5 - A ausência de prévio requerimento administrativo não constitui óbice à propositura de ação judicial, por força do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF/1988). As normas regulamentares da ANEEL disciplinam procedimento administrativo que não condiciona nem restringe o acesso ao Poder Judiciário.

6 - A alegação de cerceamento de defesa em sede recursal restou alcançada pela preclusão lógica na medida em que a própria apelante dispensou a produção de novas provas e concordou com o julgamento antecipado da lide.

7 - As descargas atmosféricas configuram fortuito interno, inerente ao risco da atividade de distribuição de energia elétrica, não ensejando a exclusão da responsabilidade da concessionária.

8 - Não é cabível a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal quando a verba já foi fixada no patamar máximo de 20%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

9 - Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 8051699-36.2024.8.05.0001
, sendo parte Apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
e parte Apelada
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.